Tribunal: TJPA
Processo: 0859584-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859584-02.2022.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ALBERTO LIMA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COM REPERCUSSÃO LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado que sofreu acidente de trabalho e requereu a concessão de auxílio-acidente com fundamento na existência de sequelas permanentes decorrentes de fratura na tíbia esquerda, alegando limitação para o exercício da atividade habitual de lubrificador de veículos automotores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser dirimida consiste em saber se o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante das sequelas do acidente e eventual redução permanente da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial foi conclusivo ao afirmar que o autor não apresenta redução de capacidade laborativa para sua atividade habitual, e que as sequelas não se enquadram nas hipóteses previstas no Anexo III, Quadro 6, do Decreto nº 3.048/99.
4. Embora constatadas limitações leves no joelho esquerdo, estas não comprometem o desempenho da função de lubrificador, não estando presente o requisito legal de redução funcional com repercussão laboral para a concessão do auxílio-acidente.
5. O laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo possui presunção de imparcialidade e tecnicidade, e não foi infirmado por outras provas nos autos.
6. Ausente prova cabal de redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, não há como reconhecer o direito ao benefício pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laboral que repercuta sobre o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2.

Não demonstrada a redução funcional com impacto laborativo, é indevida a concessão do benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0859584-02.2022.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ ALBERTO LIMA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente – B94 nº 0859584-02.2022.8.14.0301
, ajuizada pelo recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor narra que sofreu acidente de trabalho em 23 de dezembro de 2009, quando exercia a função de decapador, resultando em fratura da extremidade proximal da tíbia esquerda (CID S82.1).

Após o evento, foi-lhe concedido auxílio-doença acidentário de 08/01/2010 a 30/01/2012. Entretanto, afirma que mesmo após a consolidação da lesão, permaneceu com redução funcional no membro inferior esquerdo, o que o impede de exercer plenamente suas funções laborais, atualmente na atividade de lubrificador de veículos automotores, a qual exige longos períodos em pé e movimentos repetitivos.

Por tais razões, requereu administrativamente o benefício de auxílio-acidente em 06/05/2022, sem obter resposta no prazo legal.

No curso da instrução, foi realizada perícia judicial, cujo laudo atestou a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor, decorrente das sequelas do acidente.

Foi realizada perícia judicial, cujo laudo concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor para o exercício de sua atividade habitual, apesar do reconhecimento das sequelas físicas. O laudo aponta limitações leves, porém não incapacitantes, asseverando que o autor permanece apto ao desempenho das funções laborais, não se enquadrando as limitações nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III (quadro 6).

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que, não obstante as alegações do autor e a comprovação do acidente, o laudo pericial teria sido inconclusivo quanto à existência de redução efetiva da capacidade para o exercício da atividade habitual, não estando plenamente preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que restaram comprovados nos autos todos os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Sustenta que a perícia judicial foi clara ao afirmar a existência de redução permanente e parcial de sua capacidade laborativa em decorrência das sequelas do acidente, sendo irrelevante o grau da redução para a concessão do benefício.

Argumenta que o termo inicial do benefício deve ser o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença acidentário, ou seja, 31/01/2012, e requer a procedência do pedido inicial.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, diante do alegado acidente de trabalho sofrido pelo autor e das sequelas dele advindas.

Comprovado nos autos que o autor, à época empregado da empresa Viggiano Rei do Ferro Velho Ltda, sofreu acidente de trabalho em 23/12/2009, recebendo auxílio-doença acidentário até 30/01/2012. A demanda visa à obtenção do auxílio-acidente, sob alegação de limitação funcional persistente.

Os benefícios por incapacidade no Regime Geral de Previdência Social exigem prova cabal da incapacidade, de caráter temporário para o auxílio-doença e de caráter definitivo para aposentadoria por invalidez, conforme disposto nos arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade."

"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz."

Realizada perícia médica, o laudo apresentado, concluiu, que o autor, não se encontrava incapaz para o trabalho, sendo que lesão porventura não produzia reflexos na atividade laborativa do segurado.

Em resposta aos quesitos apresentados e em sua conclusão, esclareceu o perito que não há lesão ou perturbação funcional que implique redução de capacidade para o trabalho. Embora haja discreta limitação dos movimentos do joelho esquerdo e relato de dor à flexão máxima, não se identifica perda significativa da capacidade laboral do autor para a função de lubrificador de veículos.

Expressamente concluiu que
“a parte autora não apresenta redução de sua capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exerce, e suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III (quadro 6)”.

O laudo pericial, elemento técnico imparcial, avaliou as condições físicas do autor e concluiu pela ausência de incapacidade atual, afastando a necessidade de concessão do auxílio-doença. Assim, ausente a comprovação de redução da capacidade laborativa exigida, não se mostram presentes os requisitos legais.

É importante reforçar que o laudo pericial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, uma vez que é elaborado por perito nomeado pelo juízo, especialista na matéria, e o ônus de provar a incapacidade, no entanto, cabe ao segurado.

Assim, na ausência de provas idôneas que demonstrem a alegada incapacidade, o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário não merece acolhimento. A conclusão da perícia é suficiente para formar o convencimento de que o autor está apto ao exercício de suas atividades laborativas e não necessita de proteção

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 09/09/2025